Tribunal: TJMT
Processo: 1030236-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030236-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), MARINA AZEM - CPF: 012.191.238-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), MARINA AZEM - CPF: 012.191.238-89 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS E ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança discutida nos autos, bem como que a instrução financeira se abstenha ou retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda. Agravo Interno Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARINA AZEM, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1045144-34.2024.8.11.0041, movida em face de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e outro, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente aduz que é pessoa idosa, comedida em seus gastos e cliente da instituição bancária, que lhe concedeu um cartão de crédito administrado pela segunda Agravada.

Sustenta que foram realizadas compras em seu cartão de crédito “preto”, n.o 4984 0160 2874 1492, que não reconhece, sendo estas em valores elevadíssimos, cujo padrão foge ao habitualmente consumido pela Agravante. E, ainda, diz
“que realizou a contestação dos valores que discorda perante a instituição bancária, sem que, no entanto, obtivesse sucesso na reclamação celebrada”.

Afirma que os valores discutidos no processo
“foram parcelados pelo golpista, com a consequente imposição dos Agravados em 13 (treze) descontos mensais no importe de R$4.460,50 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), (cartão VISA Platinum) sendo que já foram descontados da conta corrente da Agravante no importe de R$4.446,21 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos)”.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das cobranças dos valores especificamente indicados nos autos, bem como que os requeridos se abstenham de promover qualquer penalidade advinda dessa dívida, inclusive, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 249154657)

Embargos de declaração rejeitados (Id. )

Agravo interno interposto no Id. 253639159.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, parte agravante formulou pedido de tutela antecipatória para que seja determinada a suspensão das cobranças indevidas e discutidas nos autos, sob o argumento de que

“foram realizadas compras em seu cartão de crédito “preto”, n.o 4984 0160 2874 1492, que não reconhece, sendo estas em valores elevadíssimos, cujo padrão foge ao habitualmente consumido pela Agravante. E, ainda, diz
“que realizou a contestação dos valores que discorda perante a instituição bancária, sem que, no entanto, obtivesse sucesso na reclamação celebrada”.
Outrossim, afirma que os valores discutidos no processo
“foram parcelados pelo golpista, com a consequente imposição dos Agravados em 13 (treze) descontos mensais no importe de R$4.460,50 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), (cartão VISA Platinum) sendo que já foram descontados da conta corrente da Agravante no importe de R$4.446,21 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) ”.

A probabilidade do direito da parte autora está caracterizada pela juntada aos autos das faturas de cartão de crédito, como forma de comprovação dos fatos alegados na exordial, onde afirma desconhecer o desconto debatido, pois afirma que não realizou as compras ou, sequer, os débitos e transferências.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a parte autora demonstrou ser pessoa idosa e necessita dos valores para a própria subsistência, ao passo a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver discussão judicial da dívida.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO E EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – Relator: DES. Rogério Medeiros - 13a CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2015).

Quanto à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, é perfeitamente cabível e legal a aplicação de multa.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada suspenda a cobrança das parcelas vincendas, especificamente quanto a dívida indicada na inicial, bem como se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, também especificamente em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno, encartado no Id. 253639159.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025